Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705151-15.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO, MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO APELADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido liminar interposto por AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO e MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO em face de sentença (id. 25934776) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara de Taguatinga que, nos autos do processo no 0705151-15.2020.8.07.0007, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais (id. 25934792), os apelantes discorrem extensamente sobre aspectos procedimentais concernentes a alienação fiduciária regulada pela Lei no 9.514,97, aspectos os quais, segundo entendem, não teriam sido devidamente observados pelo credor fiduciante, destacando, especialmente, a alegada ausência de intimação pessoal para a purga da mora e para a realização dos leilões extrajudiciais. Além disso, suscitam a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa e vícios na decisão que apreciou os embargos de declaração, salientando o suposto não enfrentamento, pelo juízo a quo, acerca da tese do preço vil e da limitação legal para venda do imóvel. Liminarmente, os apelantes requerem a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da sentença recorrida, viabilizando a sua manutenção na posse do imóvel até a decisão final por este Tribunal, tendo em vista os alegados e inúmeros erros na consolidação da propriedade do bem. Preparo (id. 25934794). Sem contrarrazões (id. 25934797). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese em apreço, investem-se os apelantes contra a tentativa do credor fiduciária de retomada do imóvel objeto dos autos, aduzindo, em síntese, inúmeros vícios de procedimento, tais como ausência de intimação pessoal para purga da mora e de ciência do leilão extrajudicial, além da estipulação de preço vil para o bem. Conquanto necessária uma análise aprofundada a respeito das alegações dos apelantes, sobretudo à luz das provas dos autos, o que somente pode ser feito por ocasião da análise de mérito do recurso, vislumbro, em princípio, o risco de dano aos recorrentes e ao próprio resultado útil do processo, caso se permita o regular procedimento de leilão extrajudicial do imóvel. Tal compreensão, a propósito, encontra respaldo no que decidido no acórdão proferido no AGI no 0709460-03.2020.8.07.0000, ocasião em que determinada a suspensão dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel em questão. De outro lado, não se evidencia, de plano, risco inverso na suspensão temporária dos atos expropriatórios, já que, na eventualidade de desprovimento do recurso, poderá o credor fiduciário dar prosseguimento a alienação do bem. Desse modo, visando, sobretudo, conferir máxima efetividade ao processo, tenho por bem suspender todo e qualquer ato expropriatório afeto ao imóvel litigioso até o julgamento de mérito do presente recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para suspender todo e qualquer ato expropriatório afeto ao bem litigioso até o julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Independentemente de preclusão, retornem os autos para apreciação do recurso de apelação interposto pelos autores. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora